Tribunal: CARF
Processo: 10469.724823/2014-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.724823/2014-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.668 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
RODRIGO TIBURCIO MEDEIROS RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. FASE LITIGIOSA NÃO INSTAURADA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
ADSTRITO
À
ANÁLISE
DA
INTEMPESTIVIDADE.
A apresentação intempestiva da impugnação impede a instauração da fase
litigiosa do processo administrativo, razão pela qual o conhecimento do recurso
voluntário estará adstrito apenas à análise da tempestividade quando
questionada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 83 e ss).
Pois bem. Pela notificação de lançamento no 04201/00009/2014 (fls. 03), o
contribuinte em referência foi intimado a recolher o crédito tributário de R$ 85.626,95, resultante
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.724823/2014-94
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.668 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.724823/2014-94

do lançamento do ITR/2009, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora calculados até
04/08/2014, incidentes sobre o imóvel “Fazenda Gameleira-Antiga Gameleira Agropecuária”
(NIRF 2.905.006-5), com área total de 1.283,8 ha, situado no município de Taipu - RN.
A descrição dos fatos e o enquadramento legal das infrações, os demonstrativos
de apuração do imposto devido, da multa de ofício e dos juros de mora encontram-se às fls.
04/07.
A ação fiscal proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2009 iniciou-
se com o termo de intimação de fls. 38/40, para o contribuinte apresentar, dentre outros, os
seguintes documentos de prova:
1. Laudo técnico com ART/CREA e notas fiscais do produtor e de insumos, certificado
de depósito, contratos ou cédulas de crédito rural, referentes às áreas plantadas no
período de 01/01/2008 a 31/12/2008, para comprovar a área de pastagem do imóvel
declarada;
2. Ficha de vacinação e movimentação de gado, notas fiscais de aquisição de vacinas e
de produtor, referentes ao rebanho existente no período de 01/01/2008 a 31/12/2008,
para comprovar a área de pastagem do imóvel informada na DITR/2009.
Em atendimento, foram anexados os documentos de fls. 08/46.
Após análise desses documentos e da DITR/2009, a autoridade autuante glosou
integralmente as áreas declaradas de produtos vegetais (250,0 ha) e de pastagens (850,0 ha), bem
como o respectivo valor (R$ 165.000,00), com o consequente aumento da alíquota de cálculo,
tendo sido apurado imposto suplementar de R$ 39.010,00 (demonstrativo de fls. 06).
Cientificado desse lançamento em 12/08/2014 (fls. 47), o contribuinte, por meio
de representante legal, apresentou em 17/09/2014 a impugnação de fls. 51/54 e 74, lastreada nos
documentos de fls. 55/70 e 75, com as seguintes alegações, em síntese:
(i) Discorda do referido procedimento fiscal, visto que as referidas áreas informadas na
DITR/2009 estão devidamente comprovadas, conforme documentos anexados.
(ii) Ao final, demonstradas a insubsistência e a improcedência da ação fiscal, o
contribuinte requer seja acolhida sua impugnação, para cancelar o débito fiscal
reclamado.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 83 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação não conhecida, com a manutenção do crédito tributário. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2009
DA IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, não
cabendo, nesta instância, qualquer exame de mérito em relação às alegações
apresentadas fora do prazo legal.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 92 e ss), pugnando, em síntese, pelo reconhecimento da
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.668 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.724823/2014-94

improcedência da acusação fiscal, em homenagem à verdade material, ainda que intempestiva a
impugnação apresentada, além de alegar o que segue:
(i) Apesar de a autoridade autuante alegar que a postagem realizada através da AR de
número 089405287, foi postada em 06/08/2014 e tomar esta como válida, conforme (FL
47), apresentando para tanto apenas como documento de comprovação a consulta da
postagem, Sem que ao menos, se tenha no referido documento, a real constatação de
qualquer o recorrente opôs o ciente no documento, tendo apenas como afirmação a data
da entrega em 12/08/2016, portanto, tal afirmação não merece prosperar como citação
válida, visto que, não é suficiente para se comprovar o ato processual.
(ii) Como já mencionado, verifica-se que não há no referido documento, qualquer ciente
ou assinatura que identifique que o recorrente recebeu a referida notificação (FL 47),
desça-se que a imagem da notificação presente nos autos (FL 46) trata-se de uma outra
AR com o seguinte número 077572821.
(iii) Portanto não pode e não deve, o fisco presumir a citação, através apenas da consulta
da AR 089405287, e tomar esta como citação como válida.
(iv) Ou seja, da análise dos documentos carreados aos autos, não se tem a real
constatação da citação válida, e mesmo que o contribuinte tenha tomado conhecimento
do referido processo administrativo, sem que haja nos autos comprovação de sua
notificação ou de terceiros no endereço fiscal do recorrente, se faz necessária a real
demonstração pelo fisco de que o recorrente foi devidamente citado, o que de fato não
se comprova, através dos documentos carreados aos autos.
(v) Entretanto, mesmo considerando o disposto na legislação, e considerando de que o
AR de número 089405287, foi devidamente entregue no domicílio fiscal do
destinatário, sem a devida comprovação da data de entrega, através de ciência do
contribuinte, preposto ou representante legal, se faz necessário, depreende-se que a data
limite para interposição do recurso seria o que dispõe o § 2, II do Art. 23 do Decreto n.
70.235, de 1972.
(vi) Ou seja: quinze dias após a postagem, Portanto considerando a data de postagem
em 06/08/2014, após quinze dias teremos a data de 21/08/2014. Sendo esta a data que
deve ser considerada para citação, portanto, a data limite para interposição do
impugnação seria a data de 21/09/2014. Ou seja, o recurso apresentado em 17/09/2014
encontrava-se devidamente tempestivo.
(vii) Destacamos novamente que, apenas a consulta de postagem não faz prova
suficiente para constatação da notificação como válida. Devendo este fato ser
comprovado e não presumido.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Intempestividade da impugnação.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.668 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.724823/2014-94

Conforme narrado, a decisão de piso entendeu pelo não conhecimento da
impugnação, por ter sido apresentada após o prazo final de 30 (trinta) dias previsto no art. 15, do
Decreto n° 70.235/72.
O contribuinte, em seu recurso, insiste na tempestividade da impugnação,
argumentando que:
(i) Apesar de a autoridade autuante alegar que a postagem realizada através da AR de
número 089405287, foi postada em 06/08/2014 e tomar esta como válida, conforme (FL
47), apresentando para tanto apenas como documento de comprovação a consulta da
postagem, Sem que ao menos, se tenha no referido documento, a real constatação de
qualquer o recorrente opôs o ciente no documento, tendo apenas como afirmação a data
da entrega em 12/08/2016, portanto, tal afirmação não merece prosperar como citação
válida, visto que, não é suficiente para se comprovar o ato processual.
(ii) Como já mencionado, verifica-se que não há no referido documento, qualquer ciente
ou assinatura que identifique que o recorrente recebeu a referida notificação (FL 47),
desça-se que a imagem da notificação presente nos autos (FL 46) trata-se de uma outra
AR com o seguinte número 077572821.
(iii) Portanto não pode e não deve, o fisco presumir a citação, através apenas da consulta
da AR 089405287, e tomar esta como citação como válida.
(iv) Ou seja, da análise dos documentos carreados aos autos, não se tem a real
constatação da citação válida, e mesmo que o contribuinte tenha tomado conhecimento
do referido processo administrativo, sem que haja nos autos comprovação de sua
notificação ou de terceiros no endereço fiscal do recorrente, se faz necessária a real
demonstração pelo fisco de que o recorrente foi devidamente citado, o que de fato não
se comprova, através dos documentos carreados aos autos.
(v) Entretanto, mesmo considerando o disposto na legislação, e considerando de que o
AR de número 089405287, foi devidamente entregue no domicílio fiscal do
destinatário, sem a devida comprovação da data de entrega, através de ciência do
contribuinte, preposto ou representante legal, se faz necessário, depreende-se que a data
limite para interposição do recurso seria o que dispõe o § 2, II do Art. 23 do Decreto n.
70.235, de 1972.
(vi) Ou seja: quinze dias após a postagem, Portanto considerando a data de postagem
em 06/08/2014, após quinze dias teremos a data de 21/08/2014. Sendo esta a data que
deve ser considerada para citação, portanto, a data limite para interposição do
impugnação seria a data de 21/09/2014. Ou seja, o recurso apresentado em 17/09/2014
encontrava-se devidamente tempestivo.
(vii) Destacamos novamente que, apenas a consulta de postagem não faz prova
suficiente para constatação da notificação como válida. Devendo este fato ser
comprovado e não presumido.
Contudo, entendo que não assiste razão ao recorrente.
A começar, é de se presumir como correta a informação contida no extrato de e-fl.
47, que consiste na “Consulta Postagem”, do Sistema Único de Controle de Postagem (SUCOP)
do SERPRO, constatando que a intimação ocorreu no dia 12/08/2014, por se tratar de
informação extraída do Aviso de Recebimento (AR), exceto se o contribuinte comprovar indícios
de irregularidade, juntando aos autos, por exemplo, documento comprobatório de que teria
recebido em data diversa, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
Ademais, ainda que o recebedor não tenha sido o recorrente, constando a
assinatura de outra pessoa, a validade da intimação via postal é matéria pacífica no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, sobretudo em razão da “teoria da aparência”, tendo sido
sumulada nos seguintes termos:
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.668 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.724823/2014-94

Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Para além do exposto, constato que a notificação se deu exatamente no endereço
informado pelo contribuinte em sua impugnação (e-fls. 47 e 51 e ss), tendo sido atendido,
perfeitamente, o comando do art. 23, do Decreto n° 70.235/72.
Assim, tendo em vista que a ciência do auto de infração se deu em 12/08/2014 (e-
fl. 47), o prazo final de 30 (trinta) dias para a apresentação da peça defensiva, encerrou no dia
11/09/2014, observando-se na contagem o disposto no art. 5o (caput) e parágrafo único do
Decreto no 70.235/1972, ou seja, o citado prazo se inicia ou termina em dias de expediente
normal no órgão preparador.
Desse modo, resta intempestiva a impugnação apresentada no dia 17/09/2014 (e-
fl. 51), não tendo sido instaurado o litígio, nos termos do art. 14, do Decreto n° 70.235/72, o que
prejudica a análise do mérito das alegações, inclusive, em primeira instância.
Não constato, na impugnação, a existência de preliminar de tempestividade, nem
mesmo consta a existência de feriado(s) nesse interregno, o que poderia resultar na extensão do
prazo da contagem para a apresentação da defesa.
Por fim, registro que a intempestividade da impugnação não afasta a possibilidade
de a interessada submeter os documentos de prova, que instruem sua defesa, à apreciação da
Autoridade competente da DRF de jurisdição do seu domicílio tributário, que decidirá sobre a
revisão de ofício do lançamento, no teor do art. 145, inciso III, c/c art.149, inciso VIII, do CTN,
observada a legislação de regência das respectivas matérias.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital